Tribunal: TJDFT
Processo: 0709979-82.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709979-82.2019.8.07.0009 RECORRENTE: WALDIR SANTIAGO GOMES, MARILAC DE MANON CARDOSO RECORRIDO: JOSE SENA FURTADO, ROGERIO CAVALCANTE ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECONVENÇÃO – APELAÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – REDISCUSSÃO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - IMPOSSIBILIDADE – ADVOGADOS – IMUNIDADE RELATIVA – EXCESSOS – DIREITOS DA PERSONALIDADE – VIOLAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – PODERES PARA TRANSIGIR – PERDA DE UMA CHANCE – JUÍZO DE PROBABILIDADE – INDENIZAÇÃO – DIREITO – AUSÊNCIA. 1. Em sendo vedada a reapreciação de questões já decididas bem como daquelas sobre as quais se operou o trânsito em julgado, a pretensão de rediscussão de eventual saldo remanescente de acordo devidamente homologado judicialmente, sem ressalvas, mostra-se ilegítima. 2. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, prevista no âmbito do direito civil, mas aplicável a todas as relações humanas, inclusiva no âmbito processual, o ordenamento jurídico não alberga comportamentos contraditórios dos quais decorram benefícios ilegítimos advindos dos próprios atos. 3. Embora edificada a patamar constitucional, a imunidade dos advogados não constitui regra absoluta, tendo em vista que o ordenamento jurídico não admite excessos, razão pela qual a conduta dos representantes das partes deve alicerçar-se sobre os princípios da legalidade e da razoabilidade, especialmente em se tratando de direitos da personalidade. 4. A ilação expressa nos autos, inclusive com destaque e uso de texto em “caixa alta”, segundo a qual o advogado da parte adversa poderia apropriar-se indevidamente de numerário que não lhe pertencia, assim como a utilização de formas pejorativas na referência à idade e à capacidade cognitiva do patrono, resultam em danos morais indenizáveis, pois, além de desrespeitosas, extrapolam a mera rispidez eventualmente presente nos embates jurídicos. 5. A inovação de prejuízo em decorrência de acordo idealizado pelo advogado da causa é incompatível com a delegação de plenos poderes para transigir. 6. A incidência da responsabilização civil em decorrência da aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe que a conduta do agente seja a causa única da frustração da oportunidade de ganho da vítima, devendo haver certeza quanto ao aniquilamento da possibilidade de êxito, o que não se constata quando nada garante que o interessado teria sucesso em eventual propositura de ação autônoma. 7. Recurso subscrito pelo réu desprovido. Recurso interposto pelos autores parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 100, § 2o, do Código de Processo Penal, e 95 do Estatuto do Idoso, sustentando que a conduta objeto da lide configura crime contra a honra e, por força do aludido estatuto, a ação é pública incondicionada, razão pela qual há a obrigação de instauração de processo penal. Em adição, apontam ofensa ao artigo 944 do Código Civil, afirmando que o valor da indenização a título de danos morais é irrisório. Invocam dissenso pretoriano quanto ao aspecto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 100, § 2o, do Código de Processo Penal, e 95 do Estatuto do Idoso, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 944 do Código Civil e à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A orientação desta Corte é no sentido de que a intervenção para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes. Na presente hipótese, verifica-se que a quantia fixada pelo Colegiado local não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. O fato de haver precedentes em que os valores foram arbitrados em patamar inferior não justifica a revisão da verba, exatamente porque cada caso é analisado de acordo com as suas peculiaridades, sendo inviável a revisão do quantum sob o fundamento de haver dissídio jurisprudencial.” (AgInt no AREsp 1665057/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em adição, “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, não obstante as semelhanças externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos”. (AgInt no REsp 1859642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009